Tribunal: CARF
Processo: 10855.907271/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907271/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PIRAFLORA-COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a existência de
direito creditório por meio da análise dos documentos que constam nos autos, conforme
indicações descritas no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Cuidamos autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
No momento em que detectou o pagamento a maior que o devido, deixou de
efetuar as retificações necessárias na Dacon e na DCTF do período em
referência do recolhimento.
Isto fez com que o sistema da Receita não identificasse o saldo disponível
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907271/2012-32
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907271/2012-32

utilizado como crédito na Dcomp Assim, requer a reforma da decisão, para
efeito de reconhecer o crédito, bem como homologar integralmente a
compensação declarada.

A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório alegado sob o argumento de
que a Recorrente não apresentou provas aptas a identificar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual reitera as alegações de existência de crédito a ser compensado,
alega que a instância de piso não manifestou-se sobre as provas apresentadas na manifestação de
inconformidade e, ainda, solicita a juntada dos documentos de e-fls. 192/217. Pugna ao fim pela
provimento do Apelo.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Prova em Recurso Voluntário

Segundo disciplina do art. 170 do CTN, para a compensação administrativa o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez do seu direito creditório. No caso dos autos a
Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, apresentou notas fiscais representativas das
operações realizadas no período de apuração em debate. A instância a quo considerou-as
insuficientes e faz menção do teor probatório da escrita contábil para fins de apuração de direito
creditório.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente solicita a juntada de sua escrita
contábil, nos termos do art. 16, §5o do Decreto 70.235/1972, que o faz às e-fls. 192/217.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e pelos princípio da
Verdade Material, entendo que os documentos vieram aos autos em Recurso Voluntário
demandam confrontação com as notas fiscais trazidas em manifestação de inconformidade para a
apuração do direito creditório alegado pela Recorrente.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.100 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907271/2012-32

Tendo em vista ser este Colegiado parte de Tribunal Revisor, é facultado ao
julgador solicitar as diligências que julgar necessárias, a teor do que determina o art. 29 do
Decreto 70.235/19972. Ainda, entendo que os documentos trazidos em Recurso Voluntário
atendem a exceção do art. 16, §5o, razão pela qual entendo pela não ocorrência da preclusão e
pela indispensabilidade da apreciação da escrita contábil trazida aos autos pela Recorrente.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem e que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 192/217, bem como os
documentos de e-fls. 50/154 para que sejam tomas as seguintes
providências, sem embargo de outras não listadas que se se façam
necessárias para o esclarecimento da controvérsia:
b)
Verificação da base de cálculo e alíquota de Cofins, com base nas
operações realizadas, e identificação do montante devido a título de
Cofins no PA novembro/2006;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA novembro/2006 e sua suficiência
para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
novembro/2006;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital